Tribunal: TJBA
Processo: 2000835-62.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000835-62.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: JUDSON BEZERRA ARAUJO BATISTA Advogado(s): RAIZA ARAUJO DA SILVA, VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CONDENAÇÕES DISTINTAS. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CONCOMITANTE DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AUSÊNCIA, NA DISCUSSÃO EM EXAME, DE ATENDIMENTO AO REQUISITO SUBJETIVO. HIPÓTESE DE MERA REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto por condenado contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre condenações diversas relativas a crimes de furto praticados em curto intervalo de tempo no Distrito Federal. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das circunstâncias fáticas dos autos, estão presentes os requisitos cumulativos — objetivo e subjetivo — exigidos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre sentenças condenatórias distintas. III. Razões de decidir 3. Nos termos da jurisprudência dominante no STJ, para a caracterização da continuidade delitiva pressupõe-se a “existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)” (STJ - AgRg no HC: 745388 RS 2022/0161967-8, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). 4. Na hipótese em apreço, apesar das semelhanças objetivas (espécie delitiva, modo de execução, intervalo temporal e uso de veículo comum), o requisito subjetivo – unidade de desígnios – não se encontra satisfatoriamente demonstrado. Vale dizer: as ações criminosas, embora próximas, atingiram vítimas distintas, em locais diferentes e não estão conectadas por um plano criminoso unificado. 5. Não atendidos os requisitos necessários à configuração da continuidade delitiva, é imperativo concluir tratar-se apenas de mera reiteração delitiva. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo em Execução CONHECIDO e NÃO PROVIDO, em harmonia com o Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000835-62.2025.8.05.0001, sendo Agravante JUDSON BEZERRA ARAÚJO BATISTA, e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.